Tribunal: TJDFT
Processo: 0731319-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731319-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IGOR DE PAULA ATAIDE D E S P A C H O Tendo em vista a notícia do falecimento do agravado, conforme petição de ID no 76599048, intime-se o agravante (no prazo de 05 dias) sobre a provável perda do objeto da presente demanda. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador